Tribunal: TJBA
Processo: 0049215-15.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049215-15.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Angela dos Santos Correia e outros (21)

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, MARILENE DA NOVA CARVALHO, ANGELICA DE JESUS SALES, THIAGO JOSE DA NOVA CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: Angela dos Santos Correia e outros (21)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAIS MILITARES. GAP. ART. 7º, § 1º DA LEI N. 7.145/97. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL N. 11.356/2009 QUE PROMOVEU O REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. MERA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. TESE JURÍDICA FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR N. 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA N. 02). NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DOS MILITARES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar o réu a implantar na “GAP” o reajuste concedido ao soldo pela Lei Estadual nº 11.356/2009 e condená-lo ao pagamento de todo o retroativo desde o advento do primeiro mês de reajuste da Lei Estadual n. 11.356/09, fixando o termo final à entrada em vigor da Lei Estadual n. 11.380/09, quando houve o disciplinamento da estrutura de cargos e vencimentos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

2. No julgamento do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou tese jurídica segundo a qual, além da revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 ter implicado na revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, “
a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores
”
(TJ-BA - IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Marcia Borges Faria, Data de Julgamento: 11/04/2024, Data de Publicação: 09/05/2024)
.

3. Bem por isso, por estar em dissonância com a tese jurídica firmada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema n. 02), impõe-se a reforma da sentença impugnada que determinou a revisão do valor da GAPM na mesma época e percentual do soldo com base na Lei Estadual nº 11.356/2009.

4. Considerando a reforma da Sentença e a inversão do ônus da sucumbência, resta prejudicada a discussão a respeito da insurgência de ANGELA DOS SANTOS CORREIA e outros em relação aos marcos temporais para a incidência do reajuste determinado pela Sentença impugnada, ora reformada.

5. Conhecer da Apelação dos militares e negar-lhe provimento, bem assim conhecer da Apelação do Estado da Bahia e dar-lhe provimento,

para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelações simultâneas interpostas no âmbito do processo n.

0195404-30.2007.8.05.0001
, figurando como parte Apelante o
ESTADO DA BAHIA e ENOQUE MERCES DE OLIVEIRA e outros,
e como parte Apelada
ENOQUE MERCES DE OLIVEIRA e outros e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO DOS MILITARES E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
bem assim
CONHECER DA APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR